Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014679-73.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada TUT TRANSPORTES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.o 0024716-15.2005.8.11.0041 – Cód. 215922, que convolou a recuperação judicial da empresa Agravante em falência.
Inconformada, insurge-se a Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que, “desde o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, ao contrário do que consta da decisão recorrida, não vem medindo esforços para promover o pagamento de seus credores, agindo sempre com a boa-fé que lhe é peculiar.”
Afirma que “foram alienados mais que 140 (cento e quarenta) bens, perfazendo uma receita de R$ 11.672.550,00 até 13.08.2012, e que, até referida data a empresa já havia quitado R$ 8.115.750,00, e ainda que existia um passivo trabalhista a ser pago, informando, contudo, que havia um saldo na conta de R$ 3.972.097,00.”
Sustenta que “a decisão recorrida não pode prevalecer, já que, como se sabe, é mais razoável reestruturar e recuperá-la econômica e financeiramente do que liquidá-la e extingui-la, prejudicando não só o empresário ou sociedade empresarial, bem como trabalhadores, fornecedores, consumidores e o próprio Estado.”
Ressalta que, “para comprovar que os credores vêm sendo pagos, e, ainda, que a empresa é viável, basta comparar o débito inicial arrolado (R$ 21.468.707,67 – sendo R$ 15.512.864,56 quirografário e R$ 6.455.343,11 trabalhistas), com a listagem do que já foram pagos pela agravante, cujos comprovantes estão nos autos do Processo de Recuperação, no montante expressivo de R$ 12.724.036,30, sendo que desse montante, foram pagos R$ 5.272.399,30 de créditos trabalhistas e R$ 7.451.636,99 de créditos quirografários, concluindo-se que atualmente pende de pagamento o montante de R$ 9.246,559,53 – nove milhões duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).”
Destaca que a alienação de apenas pequena parte dos ativos não operacionais da empresa Agravante, já seria suficiente para a quitação dos credores que ainda restam ser pagos no plano recuperacional.
Por fim, afirma que “a decretação de quebra deixará famílias sem empregos e credores desamparados, e, ainda, extinguirá empresa que tem reestruturação absolutamente viável.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, em que pese ao tema concernente à incompetência relativa e/ou absoluta não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, por meio do Enunciado n.o 69 da Primeira Jornada de Direito Processual Civil do CNJ, admitiu-se interpretação extensiva do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, quanto às decisões interlocutórias proferidas em sede de ação de recuperação judicial e no processo de falência, in verbis:
Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/152.” (REsp. n. 1.707.066/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção do STJ, j. em 3/12/20).
Assim, recebo o recurso como Agravo de Instrumento, por mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Os autos vieram instruídos com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, ao compulsar os documentos que instruem o caderno processual, observo que a empresa recuperanda dispõe de considerável patrimônio não operacional que a própria Agravante declara como disponível para alienação para quitação dos débitos pendentes no plano recuperacional, como se vê dos laudos de avaliações acostados aos IDs. 98080479 e seguintes.
Não bastasse isto, em observância aos termos do acordo pactuado junto ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Cuiabá e Região/STETT, realizado em audiência de conciliação trabalhista, presidida pelo Juiz-Conciliador Luiz Aparecido Ferreira Torres (ID. 98080468), verifico que a empresa Agravante logrou êxito em quitar débitos trabalhistas no importe de R$ 3.907.268,79 (três milhões, novecentos e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), como se vê do ID. 98083457.
Nota-se, ainda, que a recuperanda levantou patrimônio líquido de R$ 11.672.55,00 (onze milhões, seiscentos e setenta e dois reis e cinquenta e cinco centavos), para pagamento dos demais débitos concursais, como se denota do ID. 98080474.
Essas circunstâncias demonstram, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, que a empresa Recorrente tem empreendido esforços para o cumprimento das obrigações inerentes ao plano recuperacional.
Em verdade, ao menos prima facie, parece ser prematura a convolação da recuperação judicial em falência, pois não vislumbro prova da desídia ou negligência da Agravante em cumprir as cláusulas recuperacionais assumidas.
Frisa-se, ainda, que a própria Recorrente apresenta e oferta bens disponíveis para alienação, no intuito de quitar os débitos pendentes.
De mais a mais, importa registrar que o objetivo principal da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade empresarial. Logo, conclui-se que a convolação de falência é medida ultima ratio em ação recuperacional e deve ser decretada com muita cautela pelo Julgador.
Sob esta perspectiva, revela-se presente a verossimilhança das alegações em que se assenta o recurso, eis que a documentação carreada aos autos milita em favor da Recorrente, e comprova que está sujeita a graves prejuízos decorrentes da decisão combatida.
Por tais considerações, agrego suspensividade ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos do decisum vergastado, até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Intimem-se os credores e terceiros interessados para, querendo, apresentarem contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Dê-se vista ao Parquet.
Comunique-se o teor desta decisão à Juíza da causa, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora